Tribunal: TJES
Processo: 5000185-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000185-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CRITICAL CARE DAILY ASSESSORIA EM GESTAO A SAUDE LTDA

AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
MULTA COERCITIVA –
MAJORAÇÃO
DA MULTA –
ADEQUAÇÃO
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1. A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

2. O cerne da controvérsia reside-se em averiguar o valor fixado pelo julgador singular a título de multa por descumprimento atende os parâmetros do caso concreto. Portanto, eventual recalcitrância do agravado em cumprir a decisão deve ser apreciado magistrado
a quo
de forma inaugural.

3. O valor arbitrado a título de multa/
astreintes
fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitado até o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), mostra-se razoável e adequado para preservar a eficácia da medida acauteladora, mormente se considerarmos o grau do prejuízo causado pelo descumprimento da determinação judicial.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000185-17.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CRITICAL CARE DAILY ASSESSORIA EM GESTÃO A SAÚDE LTDA

AGRAVADO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CRITICAL CARE DAILY ASSESSORIA EM GESTÃO A SAÚDE LTDA

contra a decisão reproduzida no ID nº 35105195 do processo de origem, que, nos autos da
ação

de obrigação de fazer c/c danos morais

proposta em face de
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar ao requerido que
“
restabeleça o acesso da Autora a sua conta na rede social Instagram (@ccdensino), no prazo de vinte e quatro horas
”, fixando “
multa diária correspondente a R$ 500,00
, até o limite provisório de
R$ 40.000,00
”.

Em suas razões (ID nº 7005622), a parte recorrente sustenta que (i) realizou diligência na sede na empresa requerida, entregando cópia da decisão judicial e até o momento, esta não cumpriu com a obrigação de fazer estabelecida pelo julgador singular; e (ii) o valor da multa diária arbitrada de R$ 500,00 (quinhentos reais) não reflete o tamanho do prejuízo econômico que tem suportado, tampouco se mostra eficaz para compelir a parte requerida a cumprir levando-se em consideração o seu poderio econômico.

Assim, pleiteou a concessão antecipação de tutela recursal, com a finalidade de majorar a multa diária para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No mérito, pugnou pelo provimento do recurso com a consequente reforma da decisão objurgada.

No evento 7274569, indeferi a concessão do efeito suspensivo almejado pelo agravante.

Contrarrazões apresentadas no ID 7450478.

Antes, porém, de adentrar ao mérito propriamente dito, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Na origem,
CRITICAL CARE DAILY ASSESSORIA EM GESTAO A SAUDE LTDA
ajuizou
ação

de obrigação de fazer c/c danos morais
em face de

FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

relatando, em resumo, que teve sua conta profissional na rede social
Instagram
desabilitada (@ccdensino) e que tentou de diversas formas contato com a parte requerida, a fim de restabelecer seu perfil, bem como recuperar sua conta, não obtendo êxito.

Nesse passo, afirma que esta circunstância tem lhe causado prejuízos, pois sua conta junto ao
Instagram
é o meio mais ágil e eficaz que possui de interação com seus alunos e clientes.

Diante basicamente de tais fatos, requereu a concessão de tutela de urgência, a fim de que seja determinado à parte Requerida que restabeleça o acesso da Autora a sua conta na rede social
Instagram
(@ccdensino).

Em primeira instância, o Juízo
a quo
prolatou decisão deferindo o pedido antecipatório, o que culminou na interposição do presente recurso, nos termos relatados.

Foi em face desse pronunciamento, como dito, que o recorrente interpôs o presente recurso.

Pois bem. Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)
(grifei)

_______________

(...) 4. –
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)
(grifei)

Sob esse enfoque, o cerne da controvérsia reside-se em averiguar o valor fixado pelo julgador singular a título de multa por descumprimento atende os parâmetros do caso concreto. Portanto, eventual recalcitrância do agravado em cumprir a decisão deve ser apreciado magistrado
a quo
de forma inaugural.

Como se sabe, a legalidade da imposição das
astreintes
na sistemática processual pátria é inconteste. Inclusive, tal medida é reverenciada pelos operadores do Direito como mecanismo eficaz para assegurar a efetividade dos provimentos judiciais.

A propósito, oportuna a transcrição da preciosa lição doutrinária de Elpídio Donizete:

“Com o intuito de desestimular o réu a descumprir a determinação judicial, tanto na decisão que concede a tutela antecipada, quando na sentença, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, impor multa (astreintes) diária ao devedor da obrigação, fixando-lhe prazo razoável para cumprimento do preceito (art. 461, §4º). A multa poderá ser fixada por tempo de atraso, de forma a coagir o devedor a adimplir a obrigação na sua especificidade. Além da multa, não se descarta a aplicação das medidas de apoio, tais como busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva (...)”

(Curso Didático de Direito Processual Civil. Ed. LumenJuris, Rio de Janeiro, 13ª ed., 2010, p. 502)

Nesse passo, considero válido ressaltar que o objetivo primordial da fixação da
astreinte
não é compelir a parte a realizar seu pagamento, mas fazer com que a mesma cumpra a obrigação que lhe foi imposta, sendo certo que o devido cumprimento da decisão judicial implica, inexoravelmente, no não pagamento da multa cominatória estabelecida.

Nesse sentido, pertinente a transcrição da obra de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento.
O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória
. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer,
o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.
”

(Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. Ed. Revista dos Tribunais, 10ª ed., p. 588)
(grifei)

Percebe-se, portanto, que a função inibitória inerente a essa forma coercitiva de cobrança indireta enseja duas conclusões fundamentais: a primeira, de que a fixação de seu valor não deve resultar em montante tão irrisório de que seja preferido pelo devedor o descumprimento da obrigação; e a segunda, de que tal instrumento não deve servir como forma de obtenção de riqueza para majorar significativamente o montante executado.

Dessas premissas é que o legislador autoriza expressamente que o Juiz, de ofício, altere os valores e a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou excessiva ou insuficiente.

Com efeito, o valor das
astreintes
deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e o sancionamento excessivo a outra.

No caso em apreço, o valor arbitrado a título de multa/
astreintes
fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitado até o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), mostra-se razoável e adequado para preservar a eficácia da medida acauteladora, mormente se considerarmos o grau do prejuízo causado pelo descumprimento da determinação judicial.

Assim, ao que tudo indica, ao menos nesta etapa preambular da via do agravo de instrumento, não se revela indevida o valor fixado.

Ademais, é certo que o requerido poderá interpor recurso de agravo de instrumento em face da mesma decisão aqui recorrida, visando demonstrar a regularidade de sua conduta.

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)